Tribunal: STF
Processo: ACO 2569
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEPÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECOLHIMENTO DE ITCMD. COBRANÇA DE ESTADO ESTRANGEIRO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONVENÇÕES DE VIENA DE 1961 E 1963. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Prima facie, o Supremo Tribunal Federal tem conhecido dos embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator como agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade.



    2. In casu, a decisão agravada está consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer, nos termos da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas (aprovada pelo Decreto Legislativo nº 103/1964, promulgado pelo Decreto nº 56.435/65) e da Convenção de Viena sobre Relações Consulares (aprovado pelo Decreto Legislativo nº 6/1964, promulgado pelo Decreto nº 61.078/67), a imunidade tributária aos órgãos de representação consular de Estados estrangeiros.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.